Tribunal: TJDFT
Processo: 0719078-94.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CAUSA DE AUMENTO DO INCISO III DO §7o DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL. MENÇÃO NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE JURÍDICA DE QUESITAÇÃO. HOMICÍDIO TENTADO. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA COM O FIM DO RELACIONAMENTO AMOROSO. COMPETÊNCIA DO JÚRI.

1. Na pronúncia, o juiz precisa ter o convencimento acerca da existência do crime e indícios de autoria. Em caso de dúvida, a decisão deve ser favorável à sociedade, ou seja, o acusado deve ser pronunciado com a devida submissão a júri popular.

2. As qualificadoras, na fase de pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório.

3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.